Tribunal: TJMT
Processo: 1016410-07.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016410-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK SILVA DIONISIO - CPF: 347.781.268-90 (ADVOGADO), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (EMBARGADO), WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI - CPF: 056.159.308-61 (PACIENTE), ERICK SILVA DIONISIO - CPF: 347.781.268-90 (EMBARGANTE), WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI - CPF: 056.159.308-61 (EMBARGANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LORRAN DE SOUSA - CPF: 062.136.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO FERREIRA MARTINS - CPF: 136.918.508-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1016410-07.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ERICK SILVA DIONISIO, WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI

EMBARGADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO HABEAS CORPUS Nº
1004515- 37.2021.8.11.0004 – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS - IMPRESTABILIDADE DA PRESENTE VIA PROCESSUAL PARA O REEXAME DE PROVAS - IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não se prestam a solucionar indagações que não tragam à luz pontos concretos de obscuridade, omissão ou contradição, sendo insuficiente, pois, o mero inconformismo com a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1016410-07.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI

EMBARGADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os presentes
Embargos de Declaração
foram opostos por Walter Yoshikazu Kobayashi, representado pelo Dr. Erick Dionísio, contra decisão colegiada tomada por maioria de votos na sessão do dia
25/10/2021, desta 3ª Câmara Criminal, nos autos do
Habeas Corpus
nº 1016410-07.2021.8.11.0000.

Colima aclarar suposta omissão e obscuridade nos votos dos julgadores, “(...)
no que se refere a necessária oitiva da testemunha Osvaldo Martins de Oliveira Junior, com base nos novos fatos colhidos em audiência de instrução e julgamento, além do princípio da ampla defesa e do contraditório
” (id. 107786488).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de novembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1016410-07.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI

EMBARGADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Walter Yoshikazu Kobayashi contra acórdão proferido no
Habeas Corpus
nº
1016410-07.2021.8.11.0000, da Terceira Câmara Criminal, ao argumento de existir omissão e/ou obscuridade nos votos dos julgadores, passível de correção pela presente via recursal.

Entretanto, limitou-se o embargante a reiterar a insurgência posta no
habeas corpus
julgado por esta Câmara Criminal, aduzindo a existência de omissão “(...)
no que se refere a necessária oitiva da testemunha Osvaldo Martins de Oliveira Junior, com base nos novos fatos colhidos em audiência de instrução e julgamento, além do princípio da ampla defesa e do contraditório
” (id. 107786488).

Não obstante, revisitando os autos, constata-se que o suposto fato novo, isto é, a audiência mencionada, ocorreu, conforme aponta o embargante, nos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2021, ao passo que o
habeas corpus
foi impetrado em 10/09/2021.

Assim, evidentemente não se tem em causa qualquer fato novo que implique em revisão da conclusão adotada no bojo do
habeas corpus
, tratando-se, em verdade, de pedido de reconsideração da decisão, que contraria os interesses da parte.

Tem-se, não obstante, que a finalidade precípua da presente via processual é o aclaramento das questões omissas, obscuras ou contraditórias havidas no julgamento, sem modificação da substância, e em princípio, inadmite-se a utilização como forma de revalorar o plano probatório ou como instrumento de consulta.

É dizer:
“A função do Tribunal, nos embargos de declaração, não é responder a questionário sobre meros pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridade, contradições ou omissões.” (STF - ED em RE - Rel. Min. Alfredo Buzaid - RTJ 103/269). “Os Tribunais decidem as questões concretas que lhe são submetidas, não sendo, porém, órgão de consulta.” (TACrSP - ED - Rel. Boaventura Guglielmi - JUTACRIM 96/276).

Disso tudo resulta a conclusão de que os Embargos de Declaração não se prestam a solucionar indagações que não tragam à luz pontos concretos de obscuridade, omissão ou contradição, como é o caso dos autos, sendo insuficiente, pois, a indicação genérica de omissão ou obscuridade, até mesmo porque tal reconhecimento importaria na revaloração da matéria já exaustivamente decidida pelo Tribunal.

Mesmo considerando a hipotética aplicação do efeito modificativo ou infringente do julgado, somente haveria de se reconhecê-lo quando umbilicalmente relacionado a qualquer das hipóteses do art. 619, do Código de Processo Penal, não sendo esse o caso ora vertido.

A esse respeito, já se decidiu:
“Os embargos de declaração são restritos a suprir omissão, dúvida, contradição, ou obscuridade. Só excepcionalmente, ensejam efeito infringente e desde que apoiado em um de seus pressupostos”
(STJ - EDREsp 157984 - Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro - j. 7-5-1998).

Por essas razões e fundamentos,
JULGO IMPROCEDENHTE
os presentes Embargos de Declaração, mantendo intacto o r. acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021